Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725931-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TIAGO FREITAS NOBREGA APELADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por TIAGO FREITAS NOBREGA (ID 44813153) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 44121275). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator